Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-56.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600283-56.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600283-
56.2024.6.16.0170, que conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, considerando que o conjunto das irregularidades apontadas compromete a
regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelos prestadores de contas relativas as Eleições Municipais de 2024, Requerente: Eleição 2024
Claudinei Calori de Souza Prefeito, Claudinei Calori de Souza, Eleição 2024 Vanderson Pereira
Santos de Freitas Vice-Prefeito, Vanderson Pereira Santos de Freitas, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais Final
de Claudinei Calori de Souza, e Vanderson Pereira Santos de Freitas, que concorreram a cargo
eletivo de Prefeito e Vice-Prefeito, pelo partido Liberal- PL, nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, o recebimento direto de doações efetuadas por pessoas
físicas desempregadas há mais de 120 dias no CAGED, o que caracteriza ausência de capacidade
econômica para o fazer a doação, desconhecendo-se a origem dos recursos. Foi apontado que
houve despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em
programas sociais, indicando ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou
fornecer o material contratado, contudo, como bem pontuado pelo parecer técnico sob o ID n.°
128279956, não cabe à Justiça Eleitoral avaliar o recebimento de valores relativos a programas
sociais, mas sim à União, caso entenda necessário. Segundo o parecer supramencionado, também
se constatou a transferência irregular de recursos estimáveis em dinheiro originados do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos não
pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, perfazendo um montante de R$ 25.590,00
(vinte e cinco mil quinhentos e noventa reais), todavia, ao realizar cruzamento de dados entre
prestações de contas de outros candidatos que também receberam doações estimáveis em
dinheiro dos prestadores de contas em questão, observaram-se notas explicativas contendo a
discriminação da origem das receitas repassadas aos candidatos, suprindo, consequentemente, a
irregularidade apontada. Verificou-se, por fim, que houve dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no
montante de R$69.614,40 (sessenta e nove mil seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos).
Cumpre-se mencionar que despesas realizadas e não cobradas pelos fornecedores podem indicar
doações provenientes de pessoas jurídicas, o que é proibido pela legislação, conforme o artigo 31,
inciso I, da Resolução 23.607/2019 e a falta de pagamento das despesas de campanha eleitoral
compromete a regularidade e a confiabilidade das contas, afetando o controle realizado pela
Justiça Eleitoral). Nâo Eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
VANDERSON PEREIRA SANTOS DE FREITAS
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERSON PEREIRA SANTOS DE
FREITAS VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDINEI CALORI DE SOUZA PREFEITO
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555641
13/06/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44555641 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.430

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600283-
56.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDINEI CALORI DE SOUZA PREFEITO
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERSON PEREIRA SANTOS DE FREITAS VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: VANDERSON PEREIRA SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATOS
AOS
CARGOS
DE
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO POR PESSOA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA
COMPROVADA.
CONTRATAÇÃO
DE
FORNECEDOR
INSCRITO
EM
PROGRAMA SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO REGULAR DE ASSUNÇÃO DE
DÍVIDA DE CAMPANHA. INOVAÇÃO RECURSAL. IRREGULARIDADES QUE
COMPROMETEM A HIGIDEZ DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidatos a prefeito e vice-prefeito contra
sentença que desaprovou as contas de campanha das Eleições de 2024, em razão
de irregularidades como doação por pessoa sem capacidade econômica,
contratação de fornecedor inscrito em programa social, transferência irregular de
recursos entre partidos e candidatos, e ausência de documentação comprobatória
da assunção de dívida de campanha.

Num. 44555641 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
2. Os recorrentes alegam a regularidade das contas, sustentando a apresentação de
documentos complementares em primeira instância, a comprovação da capacidade
econômica do doador, a inexistência de irregularidade na contratação de fornecedor
inscrito em programa social, o correto rateio de despesas entre candidatos e
partidos, e a assunção da dívida de campanha pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a juntada tardia de documentos
em prestação de contas eleitorais é admissível; (ii) determinar se a doação realizada
por pessoa física sem aparente capacidade financeira compromete as contas; (iii)
aferir se a contratação de fornecedor inscrito em programa social é irregularidade
suficiente para desaprovar as contas; (iv) analisar se o compartilhamento de material
e recursos entre candidatos de diferentes partidos pode ser considerado irregular; e
(v) verificar se a assunção de dívida de campanha pelo partido político atende aos
requisitos legais, validando as contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada tardia de documentos é admitida apenas para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que não ocorreu no caso em
tela, pois não houve tal determinação.
5. A declaração de imposto de renda da doadora, apresentada após o momento
processual oportuno, não pode ser conhecida, em razão da preclusão consumativa.
6. A inscrição do representante legal do fornecedor em programa social, por si só,
não é indicativo de irregularidade apto a comprometer as contas, e a sentença
condicionou eventual apuração à atuação dos órgãos competentes da União.
7. A suposta transferência indevida de recursos entre candidatos de partidos não
coligados foi afastada, em razão da apresentação de notas explicativas por outros
candidatos beneficiários.
8. A alegação de assunção de dívida de campanha pelo partido político configura
inovação recursal, não sendo admitida a análise de fundamentos e provas não
submetidos à instância originária. Ainda que superado tal óbice, a documentação
apresentada não atende aos requisitos exigidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019, especialmente a ausência de cronograma de pagamento e indicação
das fontes de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de julgamento: 1. A juntada tardia de documentos em prestação de contas
eleitorais é admitida apenas para afastar determinação de recolhimento ao erário. 2.

Num. 44555641 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
A ausência de cronograma de pagamento e indicação das fontes de recursos
inviabiliza a regular assunção de dívida de campanha por partido político. 3. A
inovação recursal, com apresentação de fatos novos não submetidos à instância
originária, impede a análise da matéria pelo Tribunal.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 33, §§ 2º e 3º;
CC, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em REspe nº
0603445-
55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul Araújo, 1º.09.2024; TRE-PR, ED no(a) PCE
nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE, 13/03/2024; TRE-
PR, Prestação De Contas Eleitorais 060309567/PR, Rel(a). Des. Julio Jacob Junior,
Acórdão de 04/09/2024, Publicado no DJE 204, 09/09/2024; TRE-RN, ED no(a) Rel
060025475/RN, Rel(a). Des. Daniel Cabral Mariz Maia, Acórdão de 01/04/2025,
Publicado no Diário de justiça eletrônico 62, data 03/04/2025; TRE-PR, Prestacao
De Contas 060072944/PR, Rel(a). Des. Vitor Roberto Silva, Acórdão de 25/01/2022,
Publicado no DJE 19, data 01/02/2022; TSE, AgR no Agravo em REspe
060009064/ES, Rel(a). Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024,
Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Claudinei Calori de Souza e Vanderson Pereira
Santos de Freitas candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido Liberal, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR que julgou desaprovadas
suas contas de campanha das Eleições de 2024.
A sentença apontou, com base no parecer técnico e manifestação ministerial, as seguintes
irregularidades: a) recebimento de doação por pessoa sem capacidade econômica comprovada;
b) contratação de fornecedor inscrito em programa social; c) transferência irregular de recursos
entre partidos e candidatos; e) ausência de documentação comprobatória da assunção de dívida

Num. 44555641 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
de campanha.
A parte recorrente, em suas razões recursais, apresentou diversos argumentos em defesa da
regularidade das contas prestadas. Em síntese:
a) alegou, inicialmente, que não haveria preclusão para apresentação de justificativas e
documentos complementares, tendo em vista que estes foram juntados ainda em primeira
instância e antes da prolação da sentença, invocando os princípios do formalismo e da verdade
material;
b) quanto às doações realizadas por pessoa física com indícios de ausência de capacidade
econômica, especificamente a doação de Jessica Mayara Loch da Silva, a defesa apresentou
declaração de imposto de renda da doadora, demonstrando compatibilidade entre seus
rendimentos e o valor doado. Defendeu ainda que não incumbe ao candidato verificar a
capacidade financeira do doador, sendo exigência legal apenas a identificação da origem dos
recursos;
c) em relação à suposta ausência de capacidade operacional da empresa fornecedora dos
serviços de campanha, a defesa argumentou que a inscrição do representante legal em programa
social não seria, por si só, indicativo de irregularidade, tampouco de conhecimento prévio dos
recorrentes, reforçando que essa condição não inviabiliza a regularidade das contas, conforme
precedentes do TRE-PR.
d) O recorrente sustenta que o apontamento de repasse indevido de recursos do Fundo Partidário
e do FEFC decorre de erro na emissão da nota fiscal pela gráfica, que agrupou despesas de
candidatos vinculados a diferentes partidos. Alega que os custos foram devidamente rateados e
pagos com fontes de recursos distintas, identificadas e registradas conforme a vinculação
partidária de cada candidato, com documentação comprobatória anexada. Ressalta, ainda, que a
doação atribuída ao candidato a prefeito foi devidamente compensada no referido rateio.
e) no tocante à assunção de dívida de campanha, informou que o Diretório Municipal do Partido
Liberal assumiu expressamente o valor residual da campanha do candidato Claudinei Calori de
Souza, no montante de R$ 69.614,40, nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
do Código Civil, anexando ato da direção nacional do partido e ressaltando que a regularidade
será comprovada na prestação de contas anual da agremiação.
Por fim, os recorrentes requerem o provimento do recurso, pleiteando a aprovação das contas,
sem ressalvas, com base na regularidade substancial da movimentação financeira da campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, centrando sua
argumentação na irregularidade relativa à assunção de dívidas de campanha no montante de R$
69.614,40. Em seu parecer aduziu que, embora a defesa tenha alegado que tais dívidas foram
assumidas pelo diretório municipal do Partido Liberal, não foram apresentados todos os
documentos exigidos pelos §§ 2º e 3º do art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
desconformidade com o § 1º do mesmo dispositivo, o que comprometeria a regularidade da
prestação de contas.
É o relatório.

Num. 44555641 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece provimento.
Vejamos
Da Juntada Tardia de Documentos e da Ausência de Determinação de Recolhimentos
Os recorrentes alegam, inicialmente, que não haveria preclusão para apresentação de
justificativas e documentos complementares, tendo em vista que estes foram juntados ainda em
primeira instância e antes da prolação da sentença, invocando os princípios do formalismo e da
verdade material.
O conhecimento de documentos apresentados após a emissão do Parecer Conclusivo, visa
exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de
deputado federal. Contas aprovadas com ressalvas na origem, com determinação
de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de declaração, acolhidos
parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente
juntados documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário,
rejeitados, considerando preclusa a matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea
da documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação
apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em segundos embargos
de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para aferir a
real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as
demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000.
Relator: Ministro Raul Araújo. 1º de setembro de 2024.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar

Num. 44555641 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)
No caso em apreço, embora as contas tenham sido desaprovadas, não houve qualquer
determinação de recolhimento de valores ao erário, isto porque, muito embora a documentação
faltante tenha sido apresentada após a emissão do parecer conclusivo, ocorreu em momento
anterior à prolação da sentença.
Dessa forma, no que tange às doações realizadas por pessoa física com indícios de ausência de
capacidade econômica, a declaração de imposto de renda da doadora Jéssica Mayara Loch da
Silva não pode ser conhecida neste momento, em razão dos efeitos da preclusão consumativa.
Trata-se de documento apresentado após o momento processual oportuno, sem potencial para
modificar o juízo já firmado na sentença, o que inviabiliza sua admissão nesta fase processual.
Da contratação de Fornecedor Inscrito em Programa Social
Em relação à suposta ausência de capacidade operacional da empresa fornecedora dos serviços
de campanha, a defesa argumentou que a inscrição do representante legal em programa social
não seria, por si só, indicativo de irregularidade, tampouco de conhecimento prévio dos
recorrentes, reforçando que essa condição não inviabiliza a regularidade das contas, conforme
precedentes do TRE-PR.
Aduz que o fato de o sócio administrador da empresa estar cadastrado no Bolsa Família não
configura, por si só, a inexistência de capacidade operacional. Tal circunstância representa mero
indício, e não uma irregularidade apta a comprometer a regularidade das contas no âmbito da
prestação de contas eleitorais.
Apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, não se depreende da leitura da sentença
que referido apontamento tenha influenciado de forma determinante na decisão pela
desaprovação das contas. Ao contrário, a magistrada condicionou eventual apuração da
irregularidade à atuação dos órgãos competentes da União, afastando sua análise no âmbito da
Justiça Eleitoral. Conforme consignado na própria sentença:
Foi apontado que houve despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou
administradores estão inscritos em programas sociais, indicando ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado,
contudo, como bem pontuado pelo parecer técnico sob o ID n.° 128279956, não cabe à
Justiça Eleitoral avaliar o recebimento de valores relativos a programas sociais, mas
sim à União, caso entenda necessário.

Num. 44555641 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
Quanto ao tema, esta Corte tem entendimento no seguinte sentido: “A presença de meros
indícios de ausência de capacidade operacional de fornecedor não repercute na análise das
contas.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060309567/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Acórdão de 04/09/2024, Publicado no(a) DJE
204, data 09/09/2024)
Dessa forma, não assiste razão aos recorrentes ao questionar a sentença nesse ponto, tendo em
vista que o juízo de origem não considerou a irregularidade como fundamento determinante para
a desaprovação das contas.
Do Compartilhamento Indevido de Material entre Partidos e Mistura de Fontes de
Financiamento
O recorrente alega, em relação ao apontamento de repasse indevido de recursos do Fundo
Partidário e do FEFC, que houve equívoco na emissão da nota fiscal por parte da gráfica
contratada, a qual teria englobado despesas relativas a candidatos de diferentes partidos.
Sustenta, contudo, que os valores foram devidamente rateados e pagos de forma regular,
conforme a vinculação partidária de cada candidato.
Quanto ao ponto, constou na sentença:
Segundo o parecer supramencionado, também se constatou a transferência irregular
de recursos estimáveis em dinheiro originados do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos não pertencentes à
mesma coligação e/ou não coligados, perfazendo um montante de R$ 25.590,00 (vinte
e cinco mil quinhentos e noventa reais), todavia, ao realizar cruzamento de dados entre
prestações de contas de outros candidatos que também receberam doações
estimáveis em dinheiro dos prestadores de contas em questão, observaram-se notas
explicativas contendo a discriminação da origem das receitas repassadas aos
candidatos, suprindo, consequentemente, a irregularidade apontada.
Dessa maneira, no tocante ao alegado repasse indevido de recursos do Fundo Partidário e do
FEFC a candidatos de partidos não coligados, verifica-se que a sentença expressamente afastou
a existência de irregularidade, ao considerar suprida a falha mediante a apresentação de notas
explicativas por outros candidatos beneficiários, nas quais constava a discriminação da origem
dos recursos.
Assim, o argumento recursal revela-se inócuo, por reiterar justificativa sobre matéria que já foi
considerada regular pelo juízo de origem, não havendo controvérsia a ser enfrentada neste ponto
Inovação Recursal e Ausência dos Requisitos Legais para a Assunção de Dívida de
Campanha
O recorrente sustenta, no tocante à assunção de dívida de campanha, que o Diretório Municipal
do Partido Liberal assumiu expressamente o valor residual referente à campanha do candidato
Claudinei Calori de Souza, no montante de R$ 69.614,40. Alega que a assunção foi realizada nos
termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e do Código Civil, tendo sido anexado aos
autos o respectivo ato da direção nacional do partido. Ressalta, ainda, que a regularidade da
operação será oportunamente demonstrada na prestação de contas anual da agremiação.

Num. 44555641 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
Antes de adentrar no mérito do argumento trazido pelos recorrentes, é necessário observar que a
alegação de que as dívidas de campanha teriam sido assumidas pelo partido político configura
evidente inovação recursal. Tal fundamento não foi oportunamente apresentado ao juízo de
primeira instância, tampouco instruído com os documentos pertinentes.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao vedar a apreciação de fundamentos e
provas não submetidos à instância originária, mesmo que eventualmente relevantes, por violar os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica. Dessa forma, o novo
argumento não pode ser acolhido para alterar o resultado da sentença.
Nesse sentido: “Os argumentos trazidos pela parte embargante, segundo os quais posteriormente
à prolação do acórdão embargado o partido teria assumido formalmente a dívida de campanha
descoberta, para além de constituírem indevida inovação recursal, não dão conta de cenário
fático presente ao tempo do julgamento do recurso.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte. Embargos de Declaração No(a) Rel 060025475/RN, Relator(a) Des. Daniel
Cabral Mariz Maia, Acórdão de 01/04/2025, Publicado no(a) Diário de justiça eletrônico 62, data
03/04/2025; (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação de Contas
060072944/PR, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Acórdão de 25/01/2022, Publicado no(a) DJE
19, data 01/02/2022
Ainda que se superasse tal óbice processual, a documentação apresentada é insuficiente para
demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 3º impõe requisitos formais à
validade da assunção: decisão do órgão nacional de direção partidária, apresentação de acordo
formalizado com identificação da origem e valor da obrigação, anuência da pessoa credora,
cronograma de pagamento que não ultrapasse o prazo da prestação de contas da eleição
subsequente e indicação expressa da fonte dos recursos para quitação do débito.
A Procuradoria Regional Eleitoral observou que, embora tenha sido formalizado e juntado aos
autos um acordo de assunção de dívida com a Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal,
com a anuência dos credores, não foi apresentado o cronograma de pagamento e quitação,
conforme exigido pelo art. 33, § 3º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 — o qual
determina que a quitação da dívida não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente ao mesmo cargo. Diante da ausência desse cronograma, a Procuradoria
entende que o acordo de assunção de dívida resta sem efeito.
Com efeito, embora os recorrentes tenham juntado imagem de resolução administrativa da
Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal autorizando a assunção da dívida, constata-se
que a Comissão Executiva Municipal não elaborou o cronograma de pagamento e quitação e
tampouco indicou as fontes dos recursos para saldar a obrigação. Diante dessas omissões, o
suposto acordo não preenche os requisitos legais e, mesmo se admitido, não teria validade para
fins de regularização das contas eleitorais.
Dessa forma, não assiste razão aos recorrentes, seja porque inovaram em sede recursal ao
apresentar fundamento não submetido ao contraditório na instância de origem, seja porque, ainda
que superado tal óbice, a documentação trazida é insuficiente para comprovar a regular e válida
assunção da dívida de campanha.
Impossibilidade de Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade e Proporcionalidade para

Num. 44555641 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
Aprovação das Contas com Ressalvas
Os recorrentes requerem o provimento do recurso, pleiteando a aprovação das contas, sem
ressalvas, com base na regularidade substancial da movimentação financeira da campanha.
A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade requer a análise do total de
recursos da campanha em comparação com o valor das irregularidades. Essa verificação permite
avaliar se as falhas comprometem a regularidade das contas ou se são meramente formais.
Trata-se de um critério de aferição do impacto contábil dos vícios identificados.
Verifica-se, ainda, que o candidato arrecadou o montante de R$ 100.768,00 durante a campanha
eleitoral, tendo, contudo, contratado despesas no valor total de R$ 170.382,40, o que resultou em
um passivo não quitado de R$ 69.614,40. Tal diferença revela que cerca de 69,08% do total
arrecadado foi ultrapassado por meio de despesas sem cobertura financeira, evidenciando que o
candidato assumiu compromissos financeiros além da capacidade efetiva de arrecadação.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Claudinei
Calori de Souza e Vanderson Pereira Santos de Freitas candidatos ao cargo de prefeito e
vice-prefeito, ambos pelo Partido Liberal no município de Mamborê/PR.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44555641 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591244800000043496098
Número do documento: 25061317591244800000043496098
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:10:01
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600283-
56.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLAUDINEI CALORI DE SOUZA PREFEITO, CLAUDINEI
CALORI DE SOUZA, ELEICAO 2024 VANDERSON PEREIRA SANTOS DE FREITAS VICE-
PREFEITO, VANDERSON PEREIRA SANTOS DE FREITAS - Advogada do(s) RECORRENTES:
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL
DE MAMBORÊ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025